Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DUAS QUALIFICADORAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE AO FURTO QUALIFICADO. STJ. REPETITIVO. TEMA 1087. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pela prática de furto qualificado quando o lastro probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente em razão da harmonia e coerência do depoimento do agente policial e da vítima, que são corroborados pelo laudo pericial de exame de local.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que o acusado, durante o repouso noturno, escalou o quiosque da vítima, rompeu o telhado e o forro e ingressou o estabelecimento para subtrair os bens que ali estavam, somente não logrando êxito na empreitada criminosa em razão de circunstâncias alheias à sua vontade (chegada dos agentes policiais).
3. No delito de furto, quando a res furtiva é encontrada na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, prevalecendo a presunção iuris tantum da materialidade e autoria, salvo prova em contrário a ser produzida pela Defesa. Não é o caso dos autos.
4. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o crime e as demais poderão ser utilizadas na fixação da pena-base.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1087, julgando o REsp 1888756/SP, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que: “A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o).”
6. Dosimetria readequada para reduzir a pena para 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 07 (sete) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.